Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-81.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Autoria devidamente demonstrada. Condenação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar se há nos autos provas da autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. Sendo o conjunto probatório sólido e capaz de apontar, com a certeza exigida para a condenação, a autoria do crime descrito na denúncia, impõe-se a reforma da sentença absolutória.
4. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal, em especial o exame papiloscópico, a falha do sinal de GPS da tornozeleira eletrônica do réu, indicativa de bloqueio intencional, a pesquisa do trajeto do veículo e a perícia realizada nas imagens do automóvel utilizado para a prática do crime, além da prova oral colhida na fase de investigação e em juízo, analisadas conjuntamente, permitem concluir que o acusado foi o autor do furto qualificado narrado na inicial acusatória, sendo cabível sua condenação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.